Tribunal: STF
Processo: Rcl 54834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação manejada para discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Precedentes. Ato proferido em sede de execução. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S.A., com fundamento nos arts. 102, I, l , da Constituição da República e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Santos/SP, nos autos do processo nº 1000677-93.2019.5.02.0445, à alegação de infringência à Súmula Vinculante 10 e às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF e do Recurso Extraordinário 958.252-RG/MG (Tema 725).



    2. A parte reclamante afirma que foi condenada, de forma solidária, ao pagamento de verbas trabalhistas à parte beneficiária do ato reclamado, em razão do reconhecimento do vínculo de emprego.



    3. Assevera que a decisão, proferida na fase de conhecimento, além de não se basear em prova robusta, transgride frontalmente o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame do RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e da ADPF 324/DF, pois reconhecida a ilicitude da terceirização.



    4. Aponta, ainda, violação da Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, na fase de conhecimento, teria declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal sem a observância da cláusula de reserva de plenário.



    5. Requer, em liminar, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida em sede de execução. No mérito, postula a procedência do pedido, para assentar a licitude da terceirização operada. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento em 03.8.2021. 



    3. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 28.7.2022, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    4. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    (Rcl 37.132-ED-AgR/DF, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 43.267-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020)



    5. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não cambiável, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA – INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 



    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. 



    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.”



    (Rcl 1.438-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2002)



    6. Destaco que, caso se considerasse como decisão reclamada o ato proferido, em sede de execução, pelo Juízo do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de Santos/SP, melhor sorte não assistiria à parte reclamante.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão do caso, o ato reclamado:



    “RELATÓRIO 



    BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S.A apresenta EMBARGOS À EXECUÇÃO (ID 9a7a487) postulando a correção dos cálculos do julgado. 



    Garantido o juízo (ID 9a7a487) por meio de apólice de seguro garantia. Contudo, em eventual interposição de agravo de petição, deverá a reclamada proceder com a substituição. 



    Prazo para manifestação da parte contrária. 



    É o breve relatório. 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    No tocante ao FGTS, a sentença reconheceu o vínculo empregatício (ID 72e806c) e determinou o recolhimento do FGTS dos últimos 05 anos e multa fundiária sobre a integralidade dos mesmos, pelo que, por corolário lógico, a condenação abrange o 13º salário, aviso prévio e reflexos das horas extras, que compõe a base de cálculo do FGTS. 



    Ainda, com relação aos reflexos das férias terem sido apuradas em dobro, pretendendo o cálculo de forma simples, também nada a alterar, vez que houve condenação de férias em dobro, o que significa que nos reflexos também se observará a dobra, vez que o acessório segue a sorte do principal. 



    Os esclarecimentos do perito (ID 2a8bc44) também foram pontuais a respeito, demonstrando não haver excesso de execução a ser reconhecido: 



    “II) Sem razão a impugnante eis que, ao deferir os depósitos do FGTS dos últimos 5 anos (mais a indenização de 40% sobre a integralidade dos mesmos) quis-se consignar que todos os depósitos desse período devem ser apurados. 



    III) Não houve segregação em relação a verbas (ditas) normais e verbas rescisórias. Para a apuração, então, importa considerar a base de cálculo do FGTS (nos últimos 5 anos) sem exclusão de período e/ou de verba que componha a base de cálculo.



    IV) E, por fim, não se discute que a gratificação natalina e o aviso prévio integram a base de cálculo do FGTS. Do mesmo modo ocorre em relação aos reflexos das horas extras (porquanto verbas salariais).



    (...) 



    VI)Sem razão a impugnante eis que aplica-se ao caso o princípio da acessoriedade, ou seja, o acessório (reflexos das horas extras e do adicional noturno) segue a mesma sorte do principal, o que significa que, também aqui, aplica-se a dobra.” 



    Assim, tenho que correto o trabalho pericial, não havendo modificações a serem efetuadas. 



    Continuando. 



    Também sem razão à embargante no tocante aos juros de mora sobre contribuições sociais, requerendo aplicação dos juros de mora apenas após a dedução do INSS. 



    Contudo, é certo que o entendimento majoritário dos Tribunais Regionais, bem como, do C. TST, aperfilha-se à corrente de que os juros de mora são devidos sobre o valor principal atualizado, conforme entendimento pacificado exposto na Súmula 200 do TST, vide: 



    Súmula nº 200 do TST - JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA: Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. 



    Nesse sentido: 



    “PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ANTES DE EFETUADAS AS DEDUÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. O valor principal homologado deve sofrer a incidência de correção monetária e juros, para somente depois serem efetuadas as deduções previdenciárias e fiscais. O art. 136 da Consolidação das Normas da Corregedoria refere que na apresentação de cálculos os valores relativos às contribuições previdenciárias e fiscais devem ser apresentados de forma destacada, discriminada, separada, do valor principal, e não que tais valores deverão ser deduzidos do principal para efeitos de cálculos. (TRT-2 - AGVPET: 1976005420075020 SP 01976005420075020082 A20, Relator: ÁLVARO ALVES NÔGA, Data de Julgamento: 12/12/2013, 17ª TURMA, Data de Publicação: 19/12/2013)”. 



    Portanto, corretos os cálculos nesse aspecto, com a dedução das contribuições previdenciárias apenas após a aplicação dos juros de mora sobre o principal atualizado. 



    Quanto às questões relacionadas à responsabilidade, sem maiores dilações, posto que já transitado no julgado nos autos a responsabilidade solidária das rés. 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S.A,na forma da fundamentação ora apresentada.”



    8. Presente esse contexto, a simples leitura da decisão reclamada, proferida em sede de execução, permite constatar a inexistência de aderência estrita entre os paradigmas de confronto e o ato de primeiro grau.



    9. Na origem, o Juízo de primeiro, ao apreciar os embargos à execução opostos pela parte ora reclamante, limitou-se a analisar matérias atinentes aos cálculos decorrentes da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre o montante da condenação, não havendo, nos autos, qualquer pronunciamento jurisdicional, em sede executória, sobre a ilicitude da terceirização.



    10. Vê-se, desse modo, que os fundamentos invocados pela autoridade reclamada divergem substancialmente daqueles que deram ensejo aos paradigmas de controle indicados.



    11. Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    12. Ademais, conforme explicitei acima, a análise do ato reclamado evidencia que as instâncias ordinárias sequer avaliaram a temática trazida originariamente nestes autos, tudo a demonstrar, portanto, a inadmissibilidade, no ponto, da reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).



    13. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    14. Ressalto que, não obstante a alegação da parte reclamante na origem, inexiste, na petição inicial da presente reclamação, qualquer invocação do instituto da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado, tampouco arguido descumprimento do quanto decidido nos autos do RE 611.503-RG/SP (Tema 360).



    15. Referida circunstância revela-se, na espécie, de extrema importância, pois a reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105), não comporta, de maneira alguma, o elastecimento do seu âmbito de cognição. Assim, mostra-se inadmissível o reconhecimento, ex officio e originariamente, da inexigibilidade do título, ante a causa de pedir estrita inerente aos processos em geral.



    16. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    17. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora